Tribunal: TJSP
Processo: 2172772-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL- JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL- JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172772-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravada MARIA REGINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172772-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no.2172772-37.2020.8.26.0000.
Comarca: Araraquara.
03a Vara Cível.
Processo no: 1005735-85.2020.8.26.0037.
Prolator ( a ): Juiz Paulo Luís Aparecido Treviso.
Agravante ( s ): Carolina Ferreira do Val.
Agravada ( s ): Maria Regina da Silva.

VOTO No 50.188/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDATO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
-
AÇÃO
DE
NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL- JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra
decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à
agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade.
Documentação dos autos que não indica risco à subsistência
da parte, pela obrigação de recolhimento de custas
processuais. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em procedimento de notificação judicial ( art.
726/CPC ), fundada em mandato e contrato de prestação de
serviços jurídicos, contra decisão que indeferiu a gratuidade de
justiça à requerente, ora agravante, e determinou o
recolhimento das custas iniciais em 10 dias sob pena de
extinção do feito (fls. 113/114 dos autos principais).

Insurge-se
a
agravante
alegando não possuir condições de arcar com os custos do
processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência. Aduz
possuir dívidas vencidas no valor total de R$ 101.305,00 (cento
e um mil, trezentos e cinco reais) e que está com seu CPF
negativado em razão disso. Alega que sua situação financeira
piorou muito depois que rescindiu a sociedade advocatícia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172772-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mantinha com outro colega, o qual deixou de repassar o
percentual que lhe é devido a título de honorários advocatícios.
Salienta que a crise gerada pela pandemia também agravou sua
situação financeira, pois é solteira, possui dois filhos menores e
depende da ajuda de familiares para pagas suas contas básicas,
tanto que recebe o auxilio emergencial do governo federal, no
valor de R$ 1.200,00. Afirma que o fato de possuir uma
sociedade empresarial no ramo de ferragens não indica que
possui condições financeiras de custear o processo, pois sua
empresa, embora esteja ativa em seu cadastro, está sem
atividade em razão das dívidas que possui.
Requer a concessão de efeito
suspensivo e ativo ao agravo, para que lhe seja deferido o
benefício da gratuidade processual.
Recurso recebido com efeito
suspensivo ( folhas 45/46 ).
A
agravante
juntou
documentos a comprovar a situação financeira ( folhas 52/144
).
Sem contraminuta, pois não
efetivada intimação postal da parte contrária ( folha 148 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se na origem de ação
de notificação judicial versando sobre prestação de serviços
advocatícios.
A decisão agravada denegou
a concessão da justiça gratuita e determinou a juntada de
custas referentes ao ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172772-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A agravante acostou documentos visando comprovar a impossibilidade do
recolhimento de custas sem o prejuízo à própria subsistência.
Vê-se que a parte juntou
cópia de declaração de imposto de renda, extratos bancários
etc.
O quadro documental indica
que a agravante é advogada, esclarecendo que percebe
rendimentos referentes a honorários sucumbenciais pertinentes
a procedimentos em fase de cumprimento de sentença.
Conforme
a
decisão
de
origem, nesta condição, é procuradora em grande número de
ações de cobrança de expurgos inflacionários ( recursos
multitudinários ).
Também
se
verifica
dos
extratos bancários que a agravante repetidamente se utiliza de
recursos provenientes de caderneta de poupança ( vide folhas
40/43 dos autos de origem ), sendo que tal aplicação bancária
não consta da declaração de imposto de renda.
De outro lado, o valor de R$
1.000,00 ( mil reais ) atribuído à causa não enseja custas de
monta elevada a impedir à parte o acesso ao Poder Judiciário.
Desta forma, respeitado o entendimento contrário, os elementos
carreados não fazem prova da impossibilidade do custeio
referente ao ajuizamento de ação.
Ademais, a decisão agravada
dá
conta
que
a
requerente
possui
participação em
empreendimento empresarial, informação que não consta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172772-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sua declaração de imposto de renda.
Inobstante
os
débitos
apresentados pela parte, tal fato não implica em insuficiência
de recurso, ao que caberia prova pela agravante.
Diante do exposto, é o caso
de manutenção da decisão agravada, que bem equacionou a
questão, aplicando os ditames legais pertinentes.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR